Tribunal: TJBA
Processo: 8027800-12.2024.8.05.0000
Classe: Ação Rescisória
Relator(a): CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão julgador: CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2026-03-18
Data de publicação: 2026-03-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Seção Cível de Direito Público

Processo
:
AÇÃO RESCISÓRIA n.
8027800-12.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Seção Cível de Direito Público

AUTOR: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

REU: GILDEON FONTES DE ARAUJO

Advogado(s)
:
JORGE SANTOS ROCHA JUNIOR

ACÓRDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. PROMOÇÃO NA CARREIRA MILITAR. LISTA DE ACESSO PREFERENCIAL (LAP). INTERPRETAÇÃO CONTROVERTIDA DE DISPOSITIVOS LEGAIS. INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO MANIFESTA A NORMA JURÍDICA. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO.

I. CASO EM EXAME

Ação rescisória ajuizada com fundamento no art. 966, V, do CPC, visando à desconstituição de acórdão que reconheceu a legalidade da promoção ao posto de Coronel da Polícia Militar com base exclusivamente no critério de merecimento, conforme o art. 127, I, da Lei Estadual nº 7.990/2001. O autor alega violação manifesta aos arts. 128,
caput
e § 4º, e 137 da mesma lei, além de suposta afronta à Súmula Vinculante nº 10, por julgamento em órgão fracionário. Questiona-se, também, o valor da causa fixado em R$ 1.000,00.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar se o acórdão rescindendo incorreu em violação manifesta a norma jurídica, nos termos do art. 966, V, do CPC; (ii) analisar a correção do valor atribuído à causa da ação rescisória.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A ação rescisória, como via excepcional, deve ser interpretada restritivamente, sob pena de violação ao princípio da coisa julgada (CF, art. 5º, XXXVI).

A controvérsia jurídica sobre o uso da LAP nas promoções evidencia divergência interpretativa legítima entre os dispositivos da Lei Estadual nº 7.990/2001, especialmente entre os arts. 127, I, e 128, § 4º, o que afasta a alegada violação manifesta a norma jurídica.

A jurisprudência do TJBA e do STJ é pacífica no sentido de que a ação rescisória só é cabível por violação manifesta quando a decisão rescindenda afronta de forma inequívoca o conteúdo da norma jurídica, o que não se constata no presente caso.

O acórdão impugnado encontra-se em conformidade com o entendimento reiterado do TJBA de que o critério exclusivo para promoção ao posto de Coronel deve ser o merecimento, sendo inaplicável a LAP por ausência de regulamentação e por comprometer os princípios da legalidade, impessoalidade e moralidade.

Quanto ao valor da causa, a fixação em R$ 1.000,00 mostra-se proporcional, por ser dez vezes superior ao valor da ação originária, que fora estipulado pela parte ré em R$ 100,00, não havendo demonstração de excesso ou prejuízo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Pedido improcedente.

Tese de julgamento:

A mera divergência interpretativa entre dispositivos legais não autoriza a propositura de ação rescisória com fundamento em violação manifesta a norma jurídica.

A ação rescisória não pode ser utilizada como sucedâneo recursal, sob pena de desrespeito à coisa julgada e à segurança jurídica.

É legítima a fixação do valor da causa da ação rescisória em patamar superior ao da ação originária, desde que compatível com os parâmetros legais e sem excesso.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XXXVI; CPC, arts. 485 e 966, V; Lei Estadual nº 7.990/2001, arts. 127, I; 128, caput e § 4º; 137.

Jurisprudência relevante citada
: TJBA, AR nº 8011325-54.2019.8.05.0000, rel. Des. José Luiz Pessoa Cardoso, j. 11.02.2022; TJBA, MS nº 8024736-67.2019.8.05.0000, rel. Desª Rosita Falcão de Almeida Maia, j. 30.07.2020.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8027800-12.2024.8.05.0000
, em que figuram como autor o ESTADO DA BAHIA, e como réu, GILDEON FONTES DE ARAUJO.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Seção Cível de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por UNANIMIDADE,
em JULGAR IMPROCEDENTE A AÇÃO RESCISÓRIA
, nos termos do voto do relator.

Salvador,
data registrada no sistema
.

Presidente

Des. Cássio Miranda

Relator

Procurador de Justiça

11